Tribunal: TJSP
Processo: 2057718-23.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA. DESTINAÇÃO RESIDENCIAL DO BEM SOBRE O QUAL INCIDIU A CONSTRIÇÃO. IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA. ÔNUS DO CREDOR DEMONSTRAR NÃO SER HIPÓTESE DE APLICAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE LEGAL. DECISÃO REFORMADA. - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000270809
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2057718-23.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que são agravantes
JOSE CARREIRA e MARIA ELISABETE BRIGO CARREIRA, é agravado ITAÚ
UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) e ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
EDGARD ROSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
2
Agravo de Instrumento no 2057718-23.2020.8.26.0000 - Santo André - Voto no 28.772 - O
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2057718-23.2020.8.26.0000 - VOTO N.o 28.772
AGRAVANTES: JOSE CARREIRA E MARIA ELISABETE BRIGO CARREIRA
AGRAVADO: ITAÚ UNIBANCO S/A
INTERESSADO: BIAMCAR COMPONENTES AUTOMOTIVOS EIRELI ME
COMARCA DE SANTO ANDRÉ - 4a. VARA CÍVEL
MM. JUIZ DE DIREITO: ALEXANDRE ZANETTI STAUBER
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA.
DESTINAÇÃO RESIDENCIAL DO BEM SOBRE O QUAL
INCIDIU
A
CONSTRIÇÃO.
IMPENHORABILIDADE
RECONHECIDA. ÔNUS DO CREDOR DEMONSTRAR NÃO
SER HIPÓTESE DE APLICAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE
LEGAL. DECISÃO REFORMADA. - RECURSO PROVIDO.
1) Trata-se de tempestivo agravo de instrumento,
dispensado de preparo, com pedido de efeito suspensivo, interposto
contra a decisão de fls. 171/173 do processo de origem (fls.
117/119), que rejeitou a impugnação à penhora sobre o imóvel
matriculado sob o no 123.859 no 1o Cartório de Registro de Imóveis
de Santo André/SP.
Inconformados,
aduzem
os
agravantes,
preliminarmente, que foi cerceado seu direito de defesa na medida
em que não foi oportunizada sua manifestação após a juntada de
novos documentos pela parte exequente. De todo modo, pugnam
pelo julgamento do mérito do recurso, com fulcro no art. 1.013, § 3o,
CPC. Salientam que o imóvel em questão é residencial e
impenhorável por tratar-se de bem de família. Destacam, ademais,
que se cuida do único imóvel de sua propriedade, pois o bem
matriculado sob o no 10.567, localizado na Comarca de Duartina,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
3
Agravo de Instrumento no 2057718-23.2020.8.26.0000 - Santo André - Voto no 28.772 - O
não lhes pertence, consoante comprova a escritura pública de
compra e venda juntada aos autos. Explicam, ademais, que as cartas
de citações foram recebidas na própria sede dos Correios e que o
endereço para as quais foram remetidas trata-se do local alugado em
que residiram por muitos anos antes de transferirem sua residência
para o imóvel que foi penhorado. Juntam contas de consumo para
provar suas alegações. Aguardam provimento.
O recurso foi recebido em seu ordinário
efeito devolutivo.
Contrarrazões fls. 146/153.
Pedido de reconsideração apresentado pela
parte agravante e juntada de documentos a fls. 155/163.
Intimada, a parte agravada apresentou
manifestação a fls. 167.
É o relatório.
2) Admite-se o recurso com fulcro no artigo
1.015, parágrafo único do CPC.
Encontra-se
prejudicado
o
pedido
de
reconsideração da decisão que negou efeito suspensivo ao presente
recurso, ante o seu julgamento pelo Órgão Colegiado.
Ademais, não se justifica a procrastinação
do julgamento, para se aguardar a volta à rotina das sessões
presenciais semanais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
4
Agravo de Instrumento no 2057718-23.2020.8.26.0000 - Santo André - Voto no 28.772 - O
A pandemia provocada pela disseminação
em escala mundial do vírus Covid-19 impedirá, por tempo
indeterminado, a realização de julgamento presencial, e importantes
alterações nas rotinas jurisdicionais foram implementadas pelo
Provimento CSM no 2550/20 e CSM no 2552/20, que cumpre
observar, para que a atividade jurisdicional prossiga, na medida do
possível.
Nessa conformidade, não sendo possível, na
espécie, a sustentação oral, cabe desde logo promover o julgamento
em sessão virtual e permanente, não se verificando qualquer prejuízo
às partes, que já apresentaram suas respectivas razões e
contrarrazões.
3) De início, rejeito a preliminar de
cerceamento de defesa, pois com o presente recurso a parte agravante
logrou exercer seu direito ao contraditório, observando-se, ademais,
como bem ressaltado nas razões do agravo, que o mérito do recurso
comporta pronto julgamento pelo Tribunal.
4)
Cuida-se
de
execução
de
título
extrajudicial proposta por ITAÚ UNIBANCO S/A em face de BIAMCAR
COMPONENTES AUTOMOTIVOS EIRELI ME e JOSÉ CARREIRA, em que
se cobra a quantia de R$ 190.984,75, oriunda de cédula de crédito
bancária, assinada pela primeira executada, como emitente, e pelo
seu sócio como devedor solidário.
Foi deferida a penhora do imóvel descrito na
matrícula no 123.859 do 1o Cartório de Registro de Imóveis de Santo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
5
Agravo de Instrumento no 2057718-23.2020.8.26.0000 - Santo André - Voto no 28.772 - O
André/SP, localizada na Rua D. Tuiuti, no 365, apto. 143, Valparaiso,
Santo André/SP, de propriedade do coexecutado José Carreira e de
sua esposa, Maria Elisabete Brigo Carreira, ora agravantes.
Impugnada a penhora, foi rejeitada a
alegação de que incidiu sobre bem de família, decisão contra a qual se
insurgem os agravantes.
Neste ponto, assiste razão os agravantes,
pois os documentos encartados aos autos demonstram que a
constrição incidiu sobre imóvel em que estabeleceram sua residência.
Nos termos do art. 5o da Lei n.o 8.009/90:
“para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se
residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para
moradia permanente”.
Os agravantes apresentaram faturas de
consumo em nome da esposa do coexecutado, encaminhadas para o
endereço do imóvel penhorado para comprovar suas alegações (fls.
134/136). Também comprovaram que o imóvel situado na Rua
Domiciano Aredes, Duartina/SP, matriculado sob o no 10.567 do
Cartório de Registro de Imóveis de Duartina/SP, não lhes serve de
residência, e não é próprio, pois foi vendido para Gilson Salaro em
20/08/2019 (fls. 129/131). Tais documentos não foram impugnados
pela parte agravada.
O imóvel em que recebida a carta de citação,
ademais, não mais lhe serve de residência, como demonstrado nos
autos, pois se tratava de bem alugado, cuja relação contratual foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
6
Agravo de Instrumento no 2057718-23.2020.8.26.0000 - Santo André - Voto no 28.772 - O
encerrada, como comprovam os documentos de fls. 157/160, o que
confere verossimilhança às alegações da parte agravante nas suas
razões recursais de que se dirigiu até os correios para o recebimento
da carta de citação, quando tomou ciência das tentativas infrutíferas
do ato citatório pelo antigo locador. Por tais motivos, foram
frustradas as três tentativas de intimação da penhora por via postal,
apontado-se que o executado e sua esposa encontravam-se ausentes
(fls. 139).
Tais
elementos
são
suficientes
para
comprovar que o imóvel constrito destina-se à residência do
executado e de sua esposa, tratando-se de bem família, sendo,
portanto, impenhorável, nos termos do art. 1o da Lei n.o 8.009/90.
E, consoante decidido pelo e. Superior
Tribunal de Justiça, “tendo a devedora provado suficientemente (ab initio) que
a constrição judicial atinge imóvel da entidade familiar, mostra-se equivocado
exigir-se desta todo o ônus da prova, cabendo agora ao credor descaracterizar o
bem de família na hipótese de querer fazer prevalecer sua indicação do bem à
penhora. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não é necessária a prova de
que o imóvel onde reside o devedor seja o único de sua propriedade, para o
reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família, com base na Lei
8.009/90” (REsp n. 1014698/MT, Rel. Min. Raul Araújo, j. 6.10.2016).
Diante disso, não se enquadrando a dívida
nas exceções previstas na Lei no 8.009/90, imperioso reconhecer o
descabimento da constrição efetuada, que recaiu sobre bem de família
do devedor, devendo ser desconstituída, sob pena de ofensa ao direito
fundamental de moradia, protegido pela Constituição Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
7
Agravo de Instrumento no 2057718-23.2020.8.26.0000 - Santo André - Voto no 28.772 - O
Ante o exposto, dá-se provimento ao
recurso, para que seja levantada a penhora incidente sobre o imóvel
objeto da matrícula n.o 123.859 do CRI da Comarca de Santo
André/SP.
EDGARD ROSA
Desembargador Relator